Tribunal: TJSP
Processo: 1001341-36.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001341-36.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante CVC
BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., é apelada RENATA
VICTORIA NOBREGA DA LUZ.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001341-36.2020.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 2/8
Comarca:
Foro de Santo André – 6a Vara Cível
Processo n°:
1001341-36.2020.8.26.0554
Apelante:
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS
S.A.
Apelado:
RENATA VICTORIA NOBREGA DA LUZ
Juiz Prolator: Bianca Ruffolo Chojniak
VOTO N.o 18.562
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS
MOVIDA CONTRA AGÊNCIA DE TURISMO E COMPANHIA
AÉREA.
ADQUIRENTES DE PASSAGENS AÉREAS COMPRADAS
COM MUITA ANTECEDÊNCIA QUE FORAM INFORMADOS
ÀS
VÉSPERAS
DO
VOO,
A
RESPEITO
DO
SEU
CANCELAMENTO.
FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA
AGÊNCIA DE TURISMO.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos,
RENATA VICTÓRIA NOBREGA DA LUZ e
RAFAEL RUBINATTO MARTINS ajuizaram ação de indenização por
danos patrimoniais (materiais) e compensação por danos extrapatrimoniais
(morais) contra CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VAGENS
S.A., OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A. (AVIANCA BRASIL) e
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001341-36.2020.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 3/8
Alegaram ter comprado passagens aéreas junto à ré CVC,
com destino à DISNEY, trajeto Guarulhos / Miami, com saída em 1.5.2019
(23h55) e retorno Miami / Guarulhos em 19.5.2019 (18h55) pela companhia
aérea Avianca. Enfatizaram que a viagem foi programada com antecedência
conforme Contrato de Intermediação de Serviços de Turismo firmado com a
CVC (fls. 32/42).
Juntaram comprovante de pagamento a crédito em favor
da CVC, datado de 29.9.2018, no valor total de R$ 4.270,80, dividido em
quatro parcelas de R$ 1.067,70 cada uma (fls. 31).
Narram que no dia 27.4.2019 ao comparecerem à loja da
CVC foram informados que o voo 8512 havia sido cancelado há meses e que
poderiam, ou receber o dinheiro de volta, ou serem realocados em outro voo.
Que optaram pela segunda alternativa, Guarulhos/SP
Bogotá/COL 248 02/05/2019 04:55h; Bogotá/COL Miami/ USA 6
02/05/2019 11:30h; Miami/USA Bogotá/COL 9 19/05/2019 08:35h;
Bogotá/COL Guarulhos/SP 249 19/05/2019 21:45h.
Que nessa opção abriram mão dos voos diretos e que não
foram reembolsados pelo custo menor dessas passagens aéreas (prejuízo de
R$ 2.000,00 em valores originais) (fls. 8).
Afirmaram ainda que além do atraso de um dia na ida
também suportaram a perda de mais um dia na volta, perda da reserva feita
em restaurante da Disney, além de outros tantos dissabores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001341-36.2020.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 4/8
A CVC contestou a inicial dizendo que a
responsabilidade pela não suspensão antecedente dos voos da AVIANCA
cabe à ANAC: “... Todavia, o que temos ao longo dos meses que se seguiram, foi uma
clara e errônea atuação da ANAC, que deveria de imediato, ter suspendido todos os voos
da empresa, o que não foi feito, apesar do órgão claramente estar visualizando os
problemas que se desenhariam ao longo dos meses subsequentes” (fls. 77).
Que a empresa sofreu forte impacto negativo em
decorrência da crise da AVIANCA o que lhe ocasionou perdas no mercado
acionário e também em decorrência das condenações judiciais sofridas (fls.
80).
Acrescentou ser parte ilegítima para responder ao
processo, uma vez que não pode ser responsabilizada pelos transtornos
decorrentes do transporte aéreo por ter figurado apenas como mera
intermediária na compra e venda de passagens, reportando-se ao quanto
disposto no art. 32 do Decreto no 7.381/2010 (fls. 82).
Insurge-se contra a responsabilização solidária decretada
pela sentença, pois, “... O pacote turístico resulta da coligação de diversas relações
contratuais normatizadas pela Lei 11.771/2008 e também pelo próprio CDC. Do ponto de
vista obrigacional, este fenômeno é uma modalidade fracionária de deveres, formada por
uma pluralidade de devedores, respondendo cada qual por uma parte da dívida. Dessa
forma, ainda que a relação contratual surja de forma global, cada um dos fornecedores
envolvidos terá competência apenas por uma parte específica do débito” (fls. 100) e
rebateu o cabimento dos danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001341-36.2020.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 5/8
Respeitável sentença ora recorrida julgou parcialmente
procedente a demanda “... para condenar as requeridas, solidariamente, a pagar aos
requerentes: a) indenização por danos materiais no valor total de R$ 2.919,38, conforme
descrito na fundamentação. O valor devido será atualizado monetariamente segundo a
Tabela Prática do TJ/SP a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros moratórios de
1% ao mês, calculados a partir da citação; b) indenização por danos morais, no montante
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia a ser atualizada monetariamente segundo a
Tabela Prática do TJ/SP a partir desta data (Súmula 362, do STJ), e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês, calculados a partir da citação (...) Considerando a sucumbência
mínima dos autores, caberá às requeridas, solidariamente, arcar com as custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios do patrono da parte autora, que
fixo em 15% do valor da condenação” (fls. 214).
Apela a corré CVC (fls. 221/252). Pede a concessão de
efeito suspensivo ao recurso, acentua sua ilegitimidade passiva: “... A
intermediação é uma atividade restrita à aproximação dos consumidores com os efetivos
prestadores de serviços turísticos, sem qualquer controle ou responsabilidade pelo
conteúdo desta prestação. Com efeito, o § 3o do art. 27 é claro ao afirmar que as atividades
de intermediação de agências de turismo compreendem a oferta, a reserva e a venda a
consumidores de i) passagens, ii) acomodações e outros serviços em meios de
hospedagem; e iii) programas educacionais e de aprimoramento profissional, fornecidos
por terceiros, os quais, nos termos do § 5o do referido dispositivo, podem ofertar seus
serviços diretamente aos consumidores” (fls. 227).
Assevera que a culpa exclusiva é da transportadora aérea;
insurge-se contra a condenação pela diferença dos valores das passagens
aéreas (fls. 240) qualificando-a como 'dano hipotético' e ataca a condenação
pelos danos morais.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
222/223)
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001341-36.2020.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 6/8
respondido (fls. 256/277).
É o relatório do essencial.
Ficou incontroverso que os autores, ora apelados
adquiriram bilhetes aéreos da CVC, com destino à Disney, tendo optado pela
companhia aérea AVIANCA.
Que a compra ocorreu com muita antecedência

29.9.2018 - para a viagem que somente teria curso aos 1.5.2019 com
previsão de retorno aos 19.5.2019 e que somente foram avisados em cima da
partida, qual seja, aos 27.4.2019, de que o voo havia sido cancelado.
Optaram pela reacomodação em outro voo, arcando com
a defasagem de um dia na ida e outro dia na volta.
Muito embora a CVC argumente que a ANAC não havia
suspendido os voos da AVIANCA, o certo é que ela mesma, CVC, trouxe aos
autos a informação de que, desde dezembro de 2018, a Avianca já vinha
descumprindo os voos contratados (fls. 79), mas que mesmo assim não
informou os autores acerca das possíveis dificuldades com a realização dos
voos, o que acabou se confirmando de maneira dramática para estes.
Falhou assim, com o dever de informação1 que deve ser
prestado pelo fornecedor ao seu consumidor, previsto no Código de Defesa
1 No REsp 1799365/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019 ficou assentada a
responsabilidade civil da agência de turismo por não ter informado a consumidora -
estrangeira sem visto de residência no Brasil, acerca da necessidade de comprovação,
quando do embarque, da compra de passagem aérea de retorno ao país de origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001341-36.2020.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 7/8
do Consumidor, pouco importando que os autores tenham optado pela
companhia AVIANCA em razão do atrativo do preço, uma vez que ela, CVC,
se dispunha à comercialização de passagens por esta transportadora por nutrir
evidente interesse econômico na mantença dessa relação.
Por outro lado, não contestou não ter efetuado o
reembolso aos autores no que concerne à diferença das passagens aéreas,
vindo a qualificar tal falta de 'dano hipotético' não comprovado, em suas
razões recursais, na tentativa de justificar essa falha, o que não pode ser
admitido.
A jurisprudência do STJ distingue o fornecimento de
pacote de viagens da mera intermediação na compra dos bilhetes aéreos,
imputando a responsabilidade às agências de turismo para a primeira
hipótese: (AgRg no AREsp 461.448/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 16/12/2014) (AgRg no Ag 1319480/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe
14/03/2014). e não para a segunda (REsp 758.184/RR, Rel. Ministro JORGE
SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 06/11/2006, p. 332).
Todavia, mesmo, que não se possa qualificar a
contratação como sendo de um 'pacote de viagens', na interpretação que pode
ser extraída da leitura dos artigos 32 e 33 do Decreto no 7.381 de 2.12.2010
que regulamentou a Lei no 11.771 de 17.9.2008, por não implicar no conjunto
de estadias, passeios, etc., mas apenas compra de bilhetes aéreos, o contexto
da relação entabulada pelas partes caracteriza a responsabilidade da CVC,
solidariamente com as demais rés: recebeu o pagamento efetuando a
intermediação com a companhia aérea, com interesse econômico na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001341-36.2020.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 8/8
contratação, deixou de alertar para os possíveis problemas com a realização
do voo (não há negativa de que tivesse conhecimento do cancelamento
anterior do voo), o que lhe insere decididamente na cadeia de fornecimento
(INDENIZAÇÃO
TRANSPORTE AÉREO
CANCELAMENTO DE VOO

AQUISIÇÃO
DE
NOVAS
PASSAGENS

LEGITIMIDADE
PASSIVA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA NA RELAÇÃO DE CONSUMO -
DANO MORAL CONFIGURADO
ELEVAÇAO DO MONTANTE
APELAÇÃO
DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA
RECURSO DA CORRÉ CVC
BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1023305-22.2019.8.26.0554; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020).
Pelas razões expostas, nego provimento ao recurso e
por consequência elevo os honorários em favor do advogado da parte apelada
para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11, do art. 85 do
Código de Processo Civil.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator